Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-61.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000482-61.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASA DO CAMPO W. N - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado(s)
:
POLLYANA MARLY GONCALVES ALVES, JOAO GILBERTO DANTAS OLIVEIRA, AILTON SANTOS ALEXANDRINO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO DE MELO MARTINI, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
NEGÓCIOS BANCÁRIOS
. MÚTUO. CAPITAL DE GIRO. PAGAMENTO VIA DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
NÃO COMPROVADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADO QUALQUER DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZAVÉL.
APELAÇÃO DESPROVIDA,
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8000482-61.2020.8.05.0043
, da Comarca de Canavieiras, em que figuram, como Apelante,
CASA DO CAMPO W. N - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
., e, como Apelados,
BANCO BRADESCO S.A.
e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07